Tribunal: TCU
Processo: 000.107/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município, por intermédio de convênio que teve por objeto a elaboração de projeto básico e a implantação de pequenos projetos de irrigação em comunidades locais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto contra o Acórdão 2.002/2017, reformado em sede de recurso de reconsideração pelo Acórdão 3465/2018-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados; e 9.3. restituir o feito ao Relator a quo , para apreciação do agravo (peça 125) interposto pelo Sr. Geraldo Novais Agra Filho contra o despacho (peça 116) de indeferimento de requerimento (peça 111) de alteração do parcelamento da dívida concedido pelo Acórdão 8344/2018-TCU-Segunda Câmara .